Tribunal: TJSP
Processo: 1077836-89.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de Saúde – Negativa de cobertura de material cirúrgico (Kit Spineout) utilizado em cirurgia de coluna endoscópica – Procedência do pedido – Inconformismo dos réus – Acolhimento apenas do recurso do hospital – Abusividade reconhecida em relação à operadora de plano de saúde – Hospital que tem todo o direito de cobrar pelos serviços prestados – Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de Saúde – Negativa de cobertura de material cirúrgico (Kit Spineout) utilizado em cirurgia de coluna endoscópica – Procedência do pedido – Inconformismo dos réus – Acolhimento apenas do recurso do hospital – Abusividade reconhecida em relação à operadora de plano de saúde – Hospital que tem todo o direito de cobrar pelos serviços prestados – Ausência de ato ilícito – Sentença reformada em parte para isentar o hospital do pagamento de custas e despesas processuais, arcando a autora com o pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa – Recursos da operadora desprovido e recurso do hospital provido.